Tribunal: TJPA
Processo: 0800508-43.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800508-43.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ALEGADO CONSTRANGIMENTO PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PELO JUÍZO DA VEP DE ABAETETUBA –
MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
–
CUMPRIMENTO EM UNIDADE JURISDICIONAL DIVERSA
–
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA LOCALIDADE EM QUE EFETIVADA A PRISÃO
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA RECAMBIAMENTO – PACIENTE TRANSFERIDO – PERDA DE OBJETO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL SEM AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REGRESSÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE – PRÉVIA OITIVA – DESNECESSIDA – EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – NÃO VERIFICADO – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO – NA PARTE CONHCIDA ORDEM DENEGADA

1.
Quanto ao pedido de realização
da audiência de custódia pelo juízo da VEP da Comarca de Abaetetuba/PA, ratifico o não conhecimento pelos fundamentos já esposados na decisão ao ID Num. 12541341 – pág. 1/3, eis que apesar de mandado de prisão do paciente ter sido expedido pela VEP da Comarca de Abaetetuba nos autos de execução penal n° 0002198-52.2008.8.14.0070, a prisão do paciente ocorreu em Município do Estado de Goiás, razão pela qual a competência para a realização da audiência de custódia é a do juízo onde ocorreu a prisão.

2. Em consulta aos autos do processo de execução nº 0002198-52.2008.8.14.0070, consta que o paciente foi devidamente recambiado do Estado de Goiás a para o Estado do Pará em 24/03/2023, estando atualmente recolhido na Central de Triagem Masculina de Abaetetuba - CTMABT, conforme ofício da SEAP a mov. 62.1 do SEEU. Portando, resta
superada as alegações do impetrante quanto ao alegado excesso de prazo para o recambiamento
.
Habeas corpus
não conhecido nestes pontos.

3. É entendimento pacífico no STJ que no caso de cometimento de falta grave pelo apenado, o juízo da execução pode determinar a regressão cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do condenado, pois a referida exigência do art. 118, §2º da Lei de Execução Penal é obrigatória apena na regressão definitiva ao regime mais severo.

4. Apesar da audiência ter sido remarcada duas vezes, entendo que o trâmite do feito não evidencia, ao menos neste momento, o alegado excesso de prazo para a realização da audiência de justificação, eis que eis que não ocorreram por motivo justificado e foi redesignada para data próxima.

5.
Habeas corpus
parcialmente conhecido. No mérito, na parte conhecida, ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do
writ
impetrado, e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

19ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal
realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 11 de abril de 2023 e término no dia 13 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 14 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado por
Danielle Gomes da Silva, OAB/GO sob o nº 61.279
em favor do paciente
ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Abaetetuba/PA nos autos de execução penal n° 0002198-52.2008.8.14.0070 (SEEU) A impetrante narra que o paciente foi condenado a cumprir uma pena total de 27 anos e 04 meses por ter sido condenado em 03 processos criminais.

Relata que o paciente progrediu do regime fechado para o semiaberto em 05/10/2018, obteve autorização para saída temporária de Natal no mesmo ano.

Expõe que o paciente não retornou ao cumprimento de pena por ter iniciado um novo emprego, tendo sido “decretada sua regressão cautelar pela falta grave no dia 31 de janeiro de 2019, determinando que fosse recapturado e encaminhado ao regime fechado, com interrupção do prazo para concessão de novos benefícios”.

Discorre que o paciente foi recapturado em 10/11/2022 em Goiás, sendo recolhido na Unidade Prisional de Uruaçu/GO, e até o momento não foi “apresentado em juízo, sem realização da audiência de custódia, audiência de justificação, homologação da falta grave e de seu recambiamento, solicitado pelo diretor do presidio em que está preso no dia em que foi recapturado”.

Sustenta que a audiência de custódia é direito subjetivo do preso e deve ser realizada “em todos os casos de prisão previstos no ordenamento jurídico brasileiro”.

Argumenta que a realização da audiência de justificação é imprescindível para o reconhecimento da falta grave em desfavor do paciente, garantindo-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, para então decidir “sobre a homologação ou não da falta grave e a possível regressão do regime semiaberto para o fechado”.

Contesta, o descumprimento do prazo previsto no art. 289, §3º do CPP para realização do recanbiamento do paciente que não pode esperar indefinidamente uma solução administrativa.

Assim, argumenta que “o sentenciado não pode permanecer em regime fechado, cumprindo pena em outro estado da federação, sem saber se já adquiriu o direito de progressão de regime ou outros direitos previstos na Lei de Execução Penal, podendo estar em regime mais gravoso do que o permitido pelo seu título executivo, pagando indevidamente pela negligência do Estado”, em razão da não realização dos atos referidos.

Requereu, liminarmente, “
liberação imediata do paciente mediante alvará de soltura, com a obrigação dele se apresentar ao Juízo da Execução Penal para ser intimado da audiência de justificação, a ser designada, sendo observado o procedimento específico para a apuração do cometimento da aludida falta grave, motivo que determinou a prisão do sentenciado, designando audiência de justificação, para somente em momento posterior, decidir sobre a homologação ou não da falta grave e a regressão do regime semiaberto para o fechado, aguardando em liberdade até a deliberação daquela autoridade judicial, como respectivo alvará de soltura
”, alternativamente a expedição do alvará de soltura em razão do excesso de prazo para transferência do paciente, ou que seja determinado ao juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Abaetetuba/PA empregue os esforços para disponibilizar os meios tecnológicos necessários para realização da audiência de custódia do paciente.

No mérito, requereu que seja reconhecido o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para realização da audiência de justificação, homologação de falta grave, audiência de custódia e recambiamento, para ao final conceder ao paciente o direito de aguardar a realização de todos os atos em regime semiaberto ou em regime aberto domiciliar de cumprimento de pena.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de
Num. 12541341 – pág. 1/3, não conheci de plano o pedido de realização da audiência de custódia pelo juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Abaetetuba/PA, pois, apesar de mandado de prisão do paciente ter sido por esta expedido nos autos de execução penal n° 0002198-52.2008.8.14.0070, a prisão do paciente ocorreu em Município do Estado de Goiás (Num. 12399844 - Pág. 1), sendo este a autoridade competente para realizar a audiência de custódia. E,
indeferi os demais pedidos liminares por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 12624782-pág. 1/2.

Em parecer de Num. 12715526-pág. 1/4, o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento do
habeas corpus
, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do
habeas corpus
.

1.
DA PARTE NÃO CONHECIDA

Quanto ao pedido de realização
da audiência de custódia pelo juízo da VEP da Comarca de Abaetetuba/PA, ratifico o não conhecimento pelos fundamentos já esposados na decisão ao ID Num. 12541341 – pág. 1/3, eis que apesar de mandado de prisão do paciente ter sido expedido pela VEP da Comarca de Abaetetuba nos autos de execução penal n° 0002198-52.2008.8.14.0070, a prisão do paciente ocorreu em Município do Estado de Goiás (Num. 12399844 - Pág. 1), razão pela qual a competência para a realização da audiência de custódia é a do juízo onde ocorreu a prisão.

Quanto a alegação de excesso de prazo para o recambiamento, em consulta aos autos do processo de execução nº 0002198-52.2008.8.14.0070, verifiquei que o paciente foi devidamente recambiado do Estado de Goiás a para o Estado do Pará em 24/03/2023, estando atualmente recolhido na Central de Triagem Masculina de Abaetetuba - CTMABT, conforme ofício da SEAP a mov. 62.1 do SEEU. Portando, resta
superada as alegações do impetrante, acarretando a perda do objeto, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal
.

Diante do exposto
não conheço
do
habeas corpus
nestes pontos.

2. DA PARTE CONHECIDA

Extrai-se dos autos e das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau que o paciente possui em seu desfavor processo de execução n° 0002198-52.2008.8.14.0070, em tramite no sistema SEEU, em que são executadas três sentenças condenatórias, totalizando uma pena de 27 anos e 04 meses, restando a cumprir aproximadamente 14 (catorze) anos e 03 (três) meses.

Segundo o juízo
a quo
o paciente se encontrava foragido desde 28/12/2018, quando, beneficiado com saída temporária para os festejos Natalinos, não se recolheu ao estabelecimento prisional ao seu término. Razão pela qual, em 31/01/2019, foi determinada a sua regressão cautelar para o regime fechado e a expedição de mandado de recaptura.

O paciente, então, foi recapturado em 10/11/2022 no Estado de Goiás e recolhido à Unidade Prisional Regional de Uruaçu/GO.

O impetrante argumenta que o paciente sofre constrangimento em seu
status libertatis
, alegando a ausência e demora para a realização da audiência de justificação, pois, somente após o reconhecimento e homologação da falta grave seria possível a regressão de regime do paciente.

Pois bem.

Em que pese o impetrante não ter colacionado aos autos a decisão que determinou a regressão cautelar do paciente para o regime fechado, o juízo de primeiro aos prestar informações referenciou que o paciente “
apresenta um histórico de 04 (quatro) fugas do sistema penal e encontrava-se foragido desde 28/12/2018, quando, beneficiado com saída temporária para os festejos de natal, não se recolheu ao estabelecimento prisional ao seu término
”, e que em razão disso determinou, em 31/01/2019 a regressão cautelar para o regime fechado e a expedição de mandado de recaptura. Acrescentou, por fim, que atualmente o paciente está regredido cautelarmente no regime fechado e a audiência de justificação estava designada para o dia 27/03/2023.

Com efeito, é entendimento pacífico no STJ que no caso de cometimento de falta grave pelo apenado, o juízo da execução pode determinar a regressão cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do condenado, pois a referida exigência do art. 118, §2º da Lei de Execução Penal é obrigatória apena na regressão definitiva ao regime mais severo (STJ, AgRg no HC 423979).

Ademais, em consulta ao sistema SEEU, verifico que a audiência de justificação designada para o dia 27/03/2023 não foi realizada, pois o paciente estava em trânsito para a casa penal da Comarca de Abaetetuba, sendo foi remarcada para o dia 30/03/2023 (Seq. 52.1 do SEEU). Na data aprazada não foi realizada, a magistrada estava realizando audiência de custódia, sendo redesignada para o dia 18/05/2023, as 8h30min (Seq. 65.1 do SEEU).

Nesse contexto, apesar da audiência ter sido remarcada duas vezes, entendo que o trâmite do feito não evidencia, ao menos neste momento, o alegado excesso de prazo para a realização da audiência de justificação, eis que não ocorreram por motivo justificado e foi redesignada para data próxima.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
e no mérito, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 14 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/04/2023